Tribunal: TJSP
Processo: 1050786-47.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Pretensão de cobrança - Preliminar de litispendência afastada - Crédito constante de certidão expedida pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Adimplemento de rigor - Juros de mora e correção monetária conforme o tema 810 do STF - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.